Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719230-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ocorrência de inovação recursal; quer seja porque o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento não foi realizado em primeira instância, quer seja porque a argumentação não foi apresentados em primeira instância. Manifeste-se, ainda, sobre a possível ausência de correlação lógica entre o pedido liminar e o pedido de mérito. Brasília, DF, 17 de junho de 2021 18:45:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador